Tribunal: TJES
Processo: 5000317-03.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000317-03.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO RAMOS
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Devolução em dobro do indébito, haja vista a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Incidência do EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial do c. STJ em 21.10.2020. 5. Dano moral configurado, com condenação do banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000317-03.2022.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO RAMOS

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que José Antônio Ramos, pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos de idade, ajuizou Ação Declaratória em face do Banco Pan S/A com alegação, na petição inicial (id 4303119), de desconhecimento de descontos em seu benefício previdenciário levado a efeito pelo Banco Requerido.

Ocorre que após a apresentação da contestação (id 4303937) e do esclarecimento dos fatos que deram origem à contratação, o Autor, em réplica (id 4303945), suscitou a existência de vício de consentimento na contratação, o que o induziu a erro ao pensar que estava a contratar empréstimo consignado, quando, na verdade, o negócio jurídico firmado com o Banco tratava-se de cartão de crédito consignado.

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 4303947 e integrada no id 4303960, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que o Autor, inclusive, confessou ter ciência da contratação, daí não ser possível declarar a nulidade do mencionado negócio jurídico.

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, no qual alega, em síntese, que não se questiona a legalidade do cartão de crédito, mas sim a existência de vício de consentimento na celebração do contrato, porquanto foi levado a erro ao firmar o negócio jurídico e sua intenção nunca foi a de utilizar o cartão de crédito para saque.

Saliento, por oportuno, que o Banco ora Apelado foi intimado para apresentar contrarrazões e, também, após a prolação do Despacho inserido no id 4512843; contudo, os prazos que lhes foram concedidos transcorreram sem qualquer manifestação da instituição bancária.

Com estas informações que circundam os fatos e fundamentos jurídicos do caso concreto em julgamento, minha conclusão, a partir dos elementos de prova dos autos, é pelo provimento do recurso, eis que,
data venia
, a hipótese é bem semelhante à julgada por este egrégio Órgão Colegiado no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 2 -
A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação. 3 - A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação justificam o acolhimento do pedido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - Recurso desprovido. Honorários Recursais. (Apelação Cível n.º 5000786-36.2021.8.08.0062, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.12.2022). (Sem grifo no original).

No referido julgado, citei vários outros arestos de circunstâncias fáticas bem semelhantes às dos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 038190014217, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível, 011200007091, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

No caso dos autos, apesar do Banco Apelado ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (páginas 02-03 do id 4303938, onde consta “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”), entendo que houve, sim, falta de transparência e falha no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, exatamente como nos julgados antes transcritos.

Assim, constatada a existência de vício de consentimento e de falha no dever de informação, impõe-se determinar, como pretende o Apelante (item “e” dos requerimentos da petição inicial), a rescisão do contrato e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais pelos prejuízos causados aos direitos da personalidade do Apelante, no valor que proponho no mesmo montante do caso citado neste voto, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os valores alusivos aos descontos a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) devem ser devolvidos de forma dobrada ao Apelante, bem assim os serviços inerentes ao contrato em questão, haja vista a violação da boa-fé objetiva com a quebra de confiança na contratação (nos termo do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial em 21.10.2020).

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial, condenando o Banco Pan S/A a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a restituir, em dobro, valores alusivos aos descontos a título de RMC, bem assim os serviços inerentes ao contrato firmado entre as partes.

Condeno, ainda, o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento do valor da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.